Tribunal: TJES
Processo: 5002061-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002061-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR
em face das r. Decisões de mov. 21.1 (não juntada nos autos) e de Id.
2283404
(pp. 01/02), proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio das quais fora decretada a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, ante a prática de falta grave, bem como fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial de 2017, pela ausência de comprovação de trabalho honesto ao longo do ano de 2017.

Nas razões recursais de Id.
2283407
(pp. 01/05), a defesa pugna pela reforma das r. Decisões, para que seja concedido o indulto em favor do agravante e para que seja afastada a regressão de regime de cumprimento da pena, de modo que o recorrente possa concluir o cumprimento da reprimenda no regime aberto.

O
Parquet
, por meio das contrarrazões de Id.
2283410
(pp. 01/03), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 2283411 (pp. 01/02), o magistrado
a quo
recebeu o recurso tão somente em relação à decisão que indeferiu a concessão do indulto. Quanto à decisão do mov. 21.1, por meio da qual fora decretada a regressão de regime, o magistrado não conheceu do recurso por entender que a decisão encontra-se preclusa (intempestividade). Por sua vez, ao analisar o mérito, foi realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de Id.
2434423
(pp. 01/08), manifesta-se pelo
parcial conhecimento do recurso
, a fim de que este seja admitido apenas em relação à decisão de Id. 2283404 (pp. 01/02). Quanto à decisão de mov. 21.1, alega que a irresignação defensiva revela-se extemporânea. No mérito, opina pelo provimento do recurso, reformando-se a Decisão de Id. 2283404 (pp. 01/02) para que seja deferido o benefício do indulto ao agravante.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 10 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002061-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR em face das r. Decisões de mov. 21.1 (não juntada nos autos) e de Id. 2283404 (pp. 01/02), proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio das quais fora decretada a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, ante a prática de falta grave, bem como fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial de 2017, pela ausência de comprovação de trabalho honesto ao longo do ano de 2017.

O Juízo a quo considerou que o agravante não faz jus à concessão do indulto, uma vez que não apresentou o comprovante de trabalho honesto ao longo do ano de 2017, descumprindo, dessa forma, uma das condições especiais fixadas no termo de compromisso.

Nas razões recursais, sustenta a Defesa que o art. 4º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, não prevê a hipótese de descumprimento das condições fixadas para o regime aberto (que inclui a comprovação de emprego formal), não podendo o Juízo a quo, dessa maneira, suscitar o referido decreto, uma vez que se trataria de uma interpretação extensiva em prejuízo ao réu, que é vedada pelo ordenamento pátrio.

O Magistrado, no ato decisório de Id. 2283411 (pp. 01/02), referente à decisão do mov. 21.1, não conheceu parcialmente do recurso por entender que a decisão encontra-se preclusa (intempestividade).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto a decisão de Id. 2283404 (pp. 01/02) – que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino ao agravante -, e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, reputo adequada a conclusão alcançada pela defesa.

O pleito do agravante foi indeferido por entender-se que ele se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 4º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017:

“De plano, verifico que o Apenado não faz jus ao pretendido indulto com base no Decreto de 2017, porquanto não há comprovação de trabalho honesto ao longo do ano de 2017, fato que configura falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP, vez que descumpriu uma das condições impostas no termo de compromisso firmado por ele. Desse modo, conforme já fundamentado anteriormente, não restou preenchido o requisito subjetivo previsto no artigo 4º do citado Decreto.” (Grifo Nosso)

O referido dispositivo do ato normativo prescreve que:

“Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto;

II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena;

III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008 ;

IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

§ 1º Na hipótese de a apuração da infração disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao juízo competente, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação será suspenso até a conclusão da sindicância ou do procedimento administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias, sob pena de prosseguimento do processo e efetivação da declaração.

§ 2º Decorrido o prazo a que se refere o § 1º sem que haja a conclusão da apuração da infração disciplinar, o processo de declaração do indulto natalino ou da comutação prosseguirá.”

Após uma minuciosa leitura, é inequívoco o entendimento de que não é exigida a comprovação de emprego formal para que o indulto venha ser concedido ao apenado.

Percebe-se, com a devida vênia, que o juízo a quo utilizou-se de um dos motivos para a regressão do regime (falta de comprovação de trabalho), para ensejar a negativa do indulto natalino ao agravante.

Dessa maneira, urge salientar que o Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu.

Ademais, pondero, ainda, que o inciso I, do mencionado dispositivo legal, impede a concessão do indulto às pessoas que tenham sofrido sanção em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave nos 12 (doze) meses anteriores a publicação do Decreto Presidencial.

Ao compulsar os autos, constatei que a Decisão do mov. 21.1 reconheceu uma falta grave cometida pelo recorrente em 2019, contudo, a conduta foi praticada após a publicação do Decreto de 2017. Logo, tal circunstância também não poderia afastar o indulto em comento, como bem orientou-se o Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão na Súmula 535:

Súmula 535 do STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Tal posicionamento também tem sido seguido pelos Tribunais de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE INDULTO - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA NOS DOZE (12) MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 8.615/15 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO - NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de concessão de indulto, se não houve homologação judicial de eventual falta grave nos doze (12) meses anteriores à publicação do Decreto nº 8.615/15.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - NOTÍCIA DE FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES QUE ANTECEDERAM À PUBLICAÇÃO DO DECRETO - FALTA NÃO HOMOLOGADA DURANTE TAL PERÍODO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Sendo o benefício do indulto proveniente de um decreto presidencial, a sua concessão fica estritamente condicionada à presença dos requisitos legais delineados no Decreto n. 8.615/2015, norma esta que possibilitou o deferimento do aludido benefício ao apenado.

- A prática de falta grave não homologada nos últimos 12 (doze) meses que precedem à publicação do decreto não obsta a concessão do benefício, diante da previsão expressa no Decreto natalino.

- Se o sentenciado preenche os pressupostos legais objetivos e subjetivos delineados no Decreto n. 8.615/2015, faz jus, portanto, ao benefício do indulto.

V.V. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - INDULTO - DECRETO Nº 8.615/2015 - COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES QUE ANTECEDERAM A EDIÇÃO DO DECRETO - HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA FALTA - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0687.13.003215-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/06/2017, publicação da súmula em 30/06/2017)”

Diante das considerações ora tecidas e na linha do Parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de reconhecer em seu favor os efeitos concedidos pelo Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002061-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRECLUSÃO.

CONCESSÃO DO
INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

9.246/17.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO
.

1. É inequívoco o entendimento de que não é exigida a comprovação de emprego formal para que o indulto venha ser concedido ao apenado.

2. O Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu.

3. O art. 4º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, impede a concessão do indulto às pessoas que tenham sofrido sanção em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave nos 12 (doze) meses anteriores a publicação do Decreto Presidencial.

4. A conduta gravosa foi praticada após a publicação do Decreto de 2017. Logo, tal circunstância também não poderia afastar o indulto em comento.

5. Recurso provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.